Tribunal: CARF
Processo: 10280.722630/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722630/2013-16
ACÓRDÃO
1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS AMAZONIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 124 DO CTN. SÓCIO DE FATO.
INTERPOSTAS PESSOAS NO QUADRO SOCIAL DO CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA ACUSATÓRIA.
Não se sustenta a imputação de responsabilidade tributária calcada apenas
na outorga de procuração por interpostas pessoas inseridas no quadro
social da pessoa jurídica, sem qualquer construção adicional que indique
interesse comum dos acusados nas situações que constituem os fatos
geradores autuados, mormente se não indicado em qual inciso do art. 124
do CTN se enquadraria a imputação feita.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca (relator) que votou por negar
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelos responsáveis solidários MÁRLIA
ISABEL GLÓRIA HUBNER e MALCO OTTO HUBNER em face do v. acórdão de fls. 543/552, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado que
redundou em lançamento de crédito tributário na monta de R$ 630.649,00 (Seiscentos e
trinta mil, seiscentos e quarenta e nove reais), materializado pelos seguintes autos-de-
infração lavrados em seu desvafor:

No montante de cada crédito tributário está incluído, além do respectivo imposto
ou contribuição, a multa de ofício de 75% e juros de mora calculado até sua constituição.
Além do sujeito passivo direto foram arrolados por responsáveis solidários ao
crédito tributário, com supedâneo no artigo 124 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional) as pessoas físicas de Marilda Pereira da Silva, CPF 004.379.632-09 e Edson Alves
Cardoso, CPF no 223.144.152-72, ambos sócios-administradores da empresa autuada, bem
como Malco Otto Hubner, CPF no 637.463.442-04 e Marlia Isabel Gloria Hubner, CPF no
328.839.192-92, ambos na condição de procuradores da empresa autuada.
Consoante o Relatório de Fiscalização a empresa autuada era optante pelo
Simples Nacional no período fiscalizado, no entanto foi declarada inapta porquanto não
localizada no endereço tributário cadastrado e foi excluída do regime tributário favorecido
posto que, intimada, não apresentou o Livro Caixa relativo ao período autuado. Tal
exclusão se deu no bojo do processo administrativo no 10280.720717/2013-59 e
transcorreu sem que a Interessada oferecesse manifestação de inconformidade.
Por outro lado, o crédito tributário é decorrente da existência de depósitos
bancários cuja origem a contribuinte, também regularmente intimada, absteve-se de
identificar mediante documentação hábil e idônea. Ainda, tendo informado receita bruta
igual a zero, inobstante apresentasse extensa movimentação bancária, não apresentou
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
3
qualquer recolhimento dos tributos no período autuado e sequer apresentou sua
escrituração contábil, sujeitando-se, então, ao arbitramento do lucro nos moldes das
normas autorizadoras, que aqui se constituem e conforme abaixo se demonstra em suas
bases imponíveis:

No que tange à responsabilidade solidária de terceiros, a Auditoria informa que
todas as pessoas físicas arroladas concorreram para a origem do débito fiscal, sejam os
seus sócios de direito (Marilda Pereira Silva e Edson Alves Cardoso), sejam os seus
procuradores (Malco Otto Hubner e Marlia Isabel Gloria Hubner).
Nesse compasso, os Termos de Sujeição Passiva lavrados informam que os sócios
da autuada não tinham, à época, recursos suficientes devidamente declarados à Receita
Federal do Brasil para integralizar o capital da empresa, aumentado quando de sua
aquisição de seus antigos sócios e atuais procuradores, quando então se chamava
Indústria e Comércio de Madeiras Hubner Ltda EPP. E mais, constatou que os antigos
sócios possuem procuração com amplos e ilimitados poderes de representação junto a
instituições financeiras, órgãos públicos e entidades autárquicas concedida pelos sócios
adquirentes, com fortes indícios de se tratar de interposição fraudulenta de pessoas,
permitindo-se concluir que os procuradores têm parcela de responsabilidade também no
que se refere aos débitos fiscais e que concorreram para a sua origem, inclusive tendo
assinado cheques junto aos bancos em que a empresa mantinha contacorrente, sem o
recolhimento dos tributos relativos ao período fiscalizado.
Da impugnação O sujeito passivo direto e os responsáveis solidários foram
cientificados do feito mediante Edital, ao mesmo tempo em que de tudo se encaminhou à
ciência dos representantes do contribuinte pelo Correio, com recebimento da
correspondência em seu endereço cadastral, na data de 12/09/2013.
Os responsáveis solidários sr. Malco Otto Hubner e sra Márlia Isabel Gloria
Hubner apresentaram peça impugnatória conjunta em 11/10/2013 vazada nos seguintes
argumentos, em síntese:
- Afirmam que os requerentes não são sócios da empresa autuada desde 2007,
conforme alteração contratual que anexa. Nesse compasso, entendem não estar
revestidos da condição de sujeitos passivos da relação tributária, seja na condição de
contribuinte seja na de responsável, conforme dicção do artigo 121 do CTN.
- Quanto à solidariedade, deduzem a ausência de interesse comum no negócio,
pois que não eram sócios, nem diretores ou sequer administradores da empresa no
período autuado. Nessa esteira propugnam pela ausência de provas suficientes que
demonstrem o contrário, uma vez que se constituíram em meros procuradores da
autuada no intuito de representá-la perante órgãos, instituições, juízos, entre outros, não
sendo o caso de procuradores responderem com a responsabilidade tributária. Também
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
4
ausentes a comprovação de culpa por parte dos Requerentes em possíveis omissões de
receita por parte do contribuinte, nem de qualquer ato ilícito ou de ação dolosa que tenha
colaborado para a falta de pagamento do tributo. Argumentam que o mero não
recolhimento do tributo não configura infração para fins de assunção da responsabilidade
para a imputação do artigo 135 do CTN e que aquele artigo não atinge os procuradores da
empresa.
- Concluem afirmando que os Requerentes sequer detinham poderes de gerência,
direção ou eram sócios-administradores da empresa fiscalizada, não podendo assim
serem responsabilizados por tais atos.
Posto nesses argumentos, requerem a nulidade do Termo de Sujeição Passiva
Solidária com a conseqüente extinção do crédito tributário cobrados em seu desfavor.
É a síntese do necessário ao julgamento.
3.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE,
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que com ele
compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há nenhuma razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformados, os Recorrentes manejaram o Recurso Voluntário de fls. 583/593,
via do qual insistem na sua ilegitimidade passiva, com base nos argumentos assim resumidos:
 Ausência de vínculo societário: Alegam que não eram sócios da empresa
desde 2007, enquanto o período fiscalizado refere-se ao ano de 2009.
Portanto, não possuíam qualquer interesse na empresa durante o período
em questão.
 Ausência de relação com o fato gerador: Argumentam que não se
enquadram nem como contribuintes (por não possuírem relação direta e
pessoal com o fato gerador) nem como responsáveis (por não possuírem
relação indireta com o fato gerador tributário).
 Inexistência de solidariedade passiva: Para configuração da solidariedade
passiva tributária, conforme artigo 124 do CTN, é necessário interesse
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
5
comum na situação que constitua o fato gerador ou designação expressa em
lei. Sustentam que eram apenas procuradores da empresa para
representação perante órgãos e instituições, não havendo qualquer
interesse comum com os sócios ou com a própria empresa.
 Inaplicabilidade do artigo 134 do CTN: O artigo 134 do CTN estabelece
responsabilidade solidária para diversas pessoas, porém não inclui
procuradores da empresa entre os responsáveis tributários.
 Responsabilidade subjetiva e ausência de culpa: A responsabilidade
solidária tributária possui caráter subjetivo, sendo necessária a
comprovação de culpa dos terceiros. No procedimento fiscal, não há
evidências de que os recorrentes praticaram qualquer ato ilícito que
colaborou para a inadimplência tributária.
 Não esgotamento dos meios de cobrança: Destaca que o Fisco não esgotou
os meios de cobrança contra o contribuinte principal (empresa) nem contra
seus sócios efetivos (Marilda Pereira Silva e Edson Alves Cardoso), não sendo
cabível responsabilizar os procuradores.
 Inaplicabilidade do artigo 135 do CTN: O artigo 135 do CTN estabelece
responsabilidade pessoal para determinadas pessoas que pratiquem atos
com excesso de poderes ou infração de lei. Contudo, os recorrentes não se
enquadram nas hipóteses taxativas do dispositivo, uma vez que não eram
gerentes, diretores ou representantes legais; não detinham poderes de
gerência ou direção; e não eram sócios-administradores.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Como se depreende do Relatório Fiscal de fls. 437/445, trata-se de autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS referentes ao ano-calendário de 2009. A fiscalização
identificou que a empresa AM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZÔNIA LTDA ME, então
optante pelo Simples Nacional, declarou receita bruta igual a zero na Declaração Anual do Simples
Nacional (DASN), enquanto apresentava movimentação bancária de R$ 4.529.993,29 em suas
contas no Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A. A significativa divergência entre os valores
declarados e a movimentação financeira real, somada à ausência de documentação
comprobatória, levou à:
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
6
1) Declaração de inaptidão da pessoa jurídica por meio do Ato Declaratório
Executivo no 002, de 31.01.2013.
2) Exclusão
de
ofício do
Simples
Nacional
conforme
processo
no
10280.720717/2013-59.
3) Arbitramento do lucro com base nos depósitos bancários não comprovados,
aplicando-se percentuais de 9,6% para IRPJ e 12% para CSLL sobre os valores
consolidados mensalmente.
4) Caracterização de omissão de receita por depósitos bancários de origem não
comprovada.
8.Quando intimada a apresentar documentação contábil obrigatória (Livros Diário e
Razão ou Caixa) e comprovar a origem dos créditos bancários, a empresa manteve-se silente em
todas as oportunidades. A autuação também incluiu responsabilidade solidária dos sócios
MARILDA PEREIRA SILVA e EDSON ALVES CARDOSO, bem como dos procuradores MALCO OTTO
HUBNER e MARLIA ISABEL GLORIA HUBNER (Recorrentes), resultando em débitos totais de R$
179.385,29 (IRPJ), R$ 102.750,66 (CSLL), R$ 62.063,80 (PIS) e R$ 286.449,25 (COFINS), já incluídos
multa de ofício e juros de mora calculados até 31.07.2013.
9.Espeficamente no que concerne aos Recorrentes, os Termos de Sujeição Passiva
Solidária de fls. 474/476 e 477/479 evidenciam interposição fraudulenta de pessoas e
administração de fato da empresa AM Indústria e Comércio de Madeiras Amazônia Ltda ME.
10.Em ambos os casos, a responsabilização solidária baseia-se no artigo 124 do CTN,
aplicado após constatação de que os responsabilizados, além dos sócios formais, praticaram atos
de administração vinculados aos fatos geradores da obrigação tributária principal no ano
calendário de 2009.
11.Isso porque, Márlia Isabel e Malco Otto Hubner constaram como sócios de
direito da pessoa jurídica desde sua constituição em 27.04.2004 até 04.09.2007, quando
transferiram suas quotas sociais para os novos sócios Marilda Pereira Silva e Edson Alves Cardoso
(Recorrentes). A empresa, que anteriormente se denominava Indústria e Comércio de Madeiras
Hubner Ltda EPP, passou a operar como AM Indústria e Comércio de Madeiras Amazônia Ltda ME.
12.A fiscalização identificou fortes indícios de que os Recorrentes mantiveram
controle efetivo da empresa mesmo após a transferência das quotas sociais. As principais
evidências incluem a concessão de procuração com amplos poderes pelos sócios formais,
permitindo que ambos exercessem poderes em nome da pessoa jurídica, individual ou
conjuntamente, em diversas naturezas de atos. Este tipo de procuração com poderes ilimitados foi
considerado pela fiscalização como atípico no âmbito da prática comercial regular, alertando para
possível constituição de interposta pessoa. A amplitude dos poderes concedidos demonstra
transferência de controle administrativo incompatível com uma relação normal de procuração
comercial.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
7
13.Os ex-sócios mantiveram participação ativa na administração através de
assinatura de cheques junto aos bancos onde a empresa mantinha conta corrente, evidenciando
controle sobre movimentação financeira. Além disso, participaram das alterações societárias
realizadas na JUCEPA (Junta Comercial do Estado do Pará), demonstrando envolvimento direto em
decisões corporativas fundamentais.
14.Revelou-se, ainda, que os sócios formais Marilda Pereira Silva e Edson Alves
Cardoso não possuíam, à época da integralização do capital social, recursos suficientemente
declarados à Receita Federal para integralizar o capital social nos valores de R$ 40.000,00 e R$
10.000,00, respectivamente. Esta incompatibilidade patrimonial, associada ao volume de recursos
movimentados em conta corrente no período sob fiscalização, corroborou a conclusão de
interposição fraudulenta de pessoas.
15.Pois bem, não é acaciano relembrar a dicção do artigo 124, I do Código
Tributário Nacional, que confere a seguinte regra:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
16.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 859.616/RS, já
teve a oportunidade de se manifestar sobre a necessidade da demonstração da participação do
responsabilizado com fundamento no art. 124, I do CTN na ocorrência do fato gerador, em
acórdão de cuja ementa se extraem os seguintes trechos:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULOS
DA DÍVIDA PÚBLICA (LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. RECUSA. POSSIBILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. ART. 620 DO CPC. SÚMULA
7/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
(...)
6. Deveras, o instituto da solidariedade vem previsto no art. 124 do CTN, verbis:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei."
7. Conquanto a expressão "interesse comum" - encarte um conceito
indeterminado, é mister proceder-se a uma interpretação sistemática das normas
tributárias, de modo a alcançar a ratio essendi do referido dispositivo legal. Nesse
diapasão, tem-se que o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam
sujeitos da relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Isto
porque feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no pólo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do fato
gerador da obrigação.
(...)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
8
17.O Parecer Normativo Cosit no 4, de 2018, também é enfático ao destacar que,
ainda que possa ter por base tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que
a desfigurou, a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário. Confira-se seu item 16:
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art.
124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao fato jurídico
tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo
com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum
daquela pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico, ou
mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é requisito
fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária6.
_______________________________________________________________
6 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
18.Em situações como a que se apresenta nos presentes autos, a formação do
convencimento do julgador se dá pelo exame dos elementos probatórios de forma conjugada, e
não isolada.
19.Nesses casos, os reais interesses das partes envolvidas geralmente não são
ostensivos, sobre os quais inexiste prova direta, necessitando ser identificados por meio de
elementos indiretos, aptos a demonstrar o fato a ser provado por meio do emprego de silogismo,
isto é, por dedução.
20.Nos presentes autos, foram detectados vários aspectos relevantes que, quando
analisados em conjunto, sugerem a ativa participação dos Recorrentes nos fatos geradores que
motivaram os lançamentos fiscais. O conjunto probatório produzido pela fiscalização revela de
forma consistente a configuração da sujeição passiva solidária, nos termos do art. 124, I do Código
Tributário Nacional (CTN).
21.De fato, restou comprovado que os Recorrentes, embora tenham alegado não
serem sócios formais da empresa autuada no período fiscalizado, figuraram como procuradores
com poderes amplos e irrestritos perante instituições financeiras, órgãos públicos e entidades
diversas. Tal circunstância não pode ser considerada mera formalidade: a outorga de poderes
ilimitados, inclusive para movimentação bancária e assinatura de cheques, é indicativa de efetiva
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
9
ingerência sobre os negócios sociais, revelando interesse jurídico comum na prática dos atos que
deram causa aos fatos geradores.
22.O interesse comum referido no art. 124 do CTN deve ser compreendido como
interesse jurídico direto na realização do fato gerador, e não mera expectativa econômica.
Configura-se, assim, a responsabilidade solidária quando os procuradores participam da gestão,
permitindo ou viabilizando operações que culminaram na omissão de receitas.
23.O Relatório Fiscal apontou a existência de depósitos bancários vultosos em
contas da pessoa jurídica autuada, cuja origem não foi demonstrada mediante documentação
hábil e idônea. Consoante o disposto no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, tais valores caracterizam
presunção legal de omissão de receitas, cabendo ao sujeito passivo, ou ao responsável solidário, a
prova em contrário.
24.No caso concreto, não houve qualquer demonstração efetiva pelos Recorrentes
de que os créditos possuíam natureza diversa de receita tributável. Ao contrário, verificou-se
nítida incompatibilidade entre o capital social formalmente integralizado pelos sócios de direito e
o montante de recursos movimentados, circunstância que reforça a tese de interposição
fraudulenta de pessoas para fins de dissimulação das receitas auferidas.
25.Os Recorrentes sustentaram ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não
mais integravam o quadro societário no período autuado e que não poderiam responder por
débitos posteriores. Todavia, demonstrou-se que a atuação como procuradores com plenos
poderes, inclusive após a transferência formal das quotas, manteve sua vinculação direta à
condução das atividades empresariais. A mera alteração contratual não se sobrepõe à realidade
fática apurada pela fiscalização, que comprovou a continuidade de sua participação nos atos de
gestão.
26.A alegação, portanto, não se sustenta diante dos elementos probatórios, que
evidenciam a participação ativa e o benefício indireto auferido, em razão da omissão de receitas e
da movimentação financeira não declarada.
27.Por derradeiro, anote-se que, muito embora os Recorrentes deduzam
considerações sobre os artigos 134 e 135 do CTN, a responsabilidade em questão foi imputada
exclusivamente em relação ao artigo 124 do mesmo códex, como se extrai dos respectivos Termos
de Sujeição Passiva Solidária (fls. 474/476 e 477/479):
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
10

[...]

CONCLUSÃO
28.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário ao provimento do
recurso voluntário. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser dado provimento e
afastada a a responsabilidade tributária imputada com fundamento no art. 124 do CTN aos
recorrentes Malco Otto Hubner e Marlia Isabel Gloria Hubner.
Isto porque a autoridade lançadora não indicou em qual inciso do art. 124 do CTN
se enquadraria a responsabilização vislumbrada e erigiu a imputação apenas com base nas
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
11
inferências feitas a partir da procuração que os sócios de direito outorgaram aos responsáveis aqui
recorrentes, asseverando que:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, amparado
pelo MPF acima epigrafado, tendo sido lavrado Auto de Infração contra a empresa
fiscalizada e verificado que no AC 2009, terceiros envolvidos, além dos sócios,
praticaram atos de administração vinculados à situação que constituiu os fatos
geradores da obrigação principal, restou caracterizada a sujeição passiva
solidária, nos termos do art. 124 da Lei n^ 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional).
Ficou constatado que os sócios de direito, constantes do quadro societário da
empresa - MARILDA PEREIRA SILVA, CPF 004.379.632-09 e EDSON ALVES
CARDOSO, CPF 223.144.152-72 - não tinham, à época, especialmente o primeiro,
recursos suficientes devidamente declarados à Receita Federal do Brasil, para
integralizar o capital da empresa, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e
R$ 10.000,00 (dez mil reais), respectivamente, conforme consta do instrumento
particular de alteração e consolidação da empresa ocorrido em 04/09/2007, sob o
registro na JUCEPA n° 20000159291.
Além disso, verifica-se que o montante de capital social informado aos órgãos
competentes é deveras incompatível com o volume de recursos movimentados
em conta-corrente no período sob fiscalização.
E, ainda, chama especial atenção da auditoria o fato de tanto na movimentação
bancária, mediante a assinatura de cheques acostados aos presentes autos, como
nas alterações societárias realizadas na JUCEPA, apareça instrumento de
procuração outorgando poderes para os antigos sócios MALCO OTTO HUBNER,
CPF 637.463.442-04 e MARLIA ISABEL GLORIA HUBNER, CPF 328.839.192-91, que
constaram como sócios de direito da pessoa jurídica, desde a constituição da
mesma ocorrida em 27/04/2004 até 04/09/2007, quando transferiram suas
quotas sociais aos novos sócios.
Ambos os sócios (MALCO OTTO HUBNER, CPF 637.463.442-04 e MARLIA ISABEL
GLORIA HUBNER, CPF 328.839.192-91) são responsáveis diretamente pela
administração da empresa AM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS AMAZÔNIA
LTDA ME, que outrora chamara INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS HUBNER
LTDA EPP na medida em que inscreveram indevidamente a empresa no SIMPLES
Nacional (excluída de ofício) e deixaram de recolher os tributos devidos ao Fisco
Federal, com evidente prejuízo ao Erário.
O fato deles (MALCO OTTO HUBNER, CPF 637.463.442-04 e MARLIA ISABEL
GLORIA HUBNER, CPF 328.839.192-91), outrora sócios de direito, constarem como
procuradores da empresa fiscalizada perante o comércio, junto a instituições
financeiras, órgãos públicos, entidades autárquicas, etc, com amplos poderes
concedidos pelos sócios MARILDA PEREIRA SILVA, CPF 004.379.632-09 e EDSON
ALVES CARDOSO, CPF 223.144.152-72, demonstra fortes indícios de se tratar de
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
12
interposição fraudulenta de pessoas, apenas atendendo ao interesses de
terceiros.
A procuração autoriza ambos (MALCO OTTO e MARIA ISABEL) a exercer poderes
em nome da pessoa jurídica, juntos ou separadamente, das mais diversas
naturezas.
Esse tipo de procuração, com poderes ilimitados, não é comum no âmbito da
prática comercial regular, e alerta para a possibilidade de cometimento de
constituição de interposta pessoa, cujos indícios são bem fortes, nos permitindo
concluir que os procuradores têm parcela de responsabilidade também no que
se refere aos débitos fiscais, já que os fatos demonstram que concorreram para a
sua origem; inclusive tendo assinado cheques junto aos bancos em que a empresa
mantinha conta-corrente, sem recolher os tributos relativos ao período fiscalizado
– 2009. (destaques do original)
Não houve qualquer aprofundamento da investigação acerca dos valores
movimentados nas contas-bancárias, e a menção à assinatura de cheques é, em verdade, uma
dedução a partir dos poderes conferidos na procuração. Para evidenciar o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador, caso a imputação pretendida fosse com base no inciso I do
art. 124 do CTN, necessário seria algum benefício financeiro das atividades mantidas à margem da
contabilidade.
Esta Conselheira já se posicionou, em voto declarado no Acórdão no 9101-006.631,
favoravelmente à responsabilidade tributária imputada a sócio de fato com fundamento no art.
124, I do CTN, sob a premissa de que tais sócios não desfrutam da proteção que a lei confere ao
patrimônio pessoal daqueles que regularmente compõem uma sociedade:
O contexto ampliado, portanto, contempla pessoa jurídica que manteve
escrituração imprestável por diversos motivos, com confusão patrimonial
inclusive entre as pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, o que obrigou a
autoridade lançadora a expurgar diversas operações irreais entre elas, para além
dos registros pautados em notas fiscais inidôneas, e assim aferir os créditos
tributários não declarados e não recolhidos em razão das operações efetivamente
realizadas pela Contribuinte. Em tais circunstâncias, a confissão de Irineu Peretto
Junior no sentido de que, por estar sob risco de bloqueio judicial, teria realizado
movimentações financeiras com intermediação de sua cônjuge, Marili Elisabete
Mainardi Peretto, apenas reforça a validade da integração desta ao polo passivo
da obrigação tributária aqui constituída, que não poderia ficar limitada ao
patrimônio da pessoa jurídica autuada, corrompido que foi pela evidente
inobservância do princípio da entidade, como bem exposto no voto condutor do
acórdão recorrido.
O presente caso, assim, se assemelha a outros nos quais este Colegiado já se
manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização de sócios de fato que
se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social da pessoa jurídica,
conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
13
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do
interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos
termos do art. 124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam
a condição de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras
empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN. ADMINISTRADOR DE FATO.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de
responsabilidade tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN,
quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que
os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de fato da
autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro
societário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E
135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE. Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de
responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts. 124, I, e
135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 - Sessão de 14 de junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de
fato respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua
empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via
utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz
com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de
fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se
encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem
solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA DE ILÍCITO
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária não são
excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento de pessoa jurídica,
mediante interposição de pessoas) leva à responsabilização tributária. O vínculo
obrigacional por uma regra surge em decorrência da condição de sócio de fato,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
14
enquanto pela outra, da condição de procurador/ administrador da empresa.
(Acórdão no 9101-002.954 - Sessão de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as operações e o efetivo
auferimento de receitas, deve ser considerado como sujeito passivo o efetivo
proprietário e administrador da empresa pelos débitos tributários desta. (Acórdão
no 9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de 2018).
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades mediante
as quais empreendedores exploram atividades econômicas, personalidade esta
distinta de seus sócios, de modo que seus patrimônios e obrigações não se
confundem, ainda que constituídos por intermédio de seus administradores:
Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede
judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou, não
os havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Especificamente no que se refere à sociedade unipessoal, espécie à qual pertence
a Contribuinte, a responsabilidade do sócio em relação às dívidas da sociedade
está assim regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.
§ 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas.
(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio
único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da
sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio conferido ao capital
social presta-se como garantia de terceiros ao contratar com a sociedade, e assim
se sujeita ao risco do empreendimento. Em consequência, se os sócios empregam
regularmente os recursos da sociedade, sem desvios, eles não podem ser
chamados a responder por dívidas da sociedade.
Aqui tem-se que a escrituração da Contribuinte foi considerada imprestável, para
além da constatação que sua movimentação financeira transitou em favor da
cônjuge do sócio, pelas razões antes expostas.
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma do art.
142 do CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificando o
sujeito passivo, conceito no qual está incluído não só o contribuinte, como
também, nos termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, o responsável, quando,
sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
15
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca da responsabilidade
solidária pelo crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de
terceiro ou de inclusão de terceiro no polo passivo, referindo-se apenas à
graduação de responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos passivos.
Apesar de localizado entre as normas gerais do capítulo de sujeição passiva, o
citado dispositivo é uma espécie de responsabilidade tributária a ser
compatibilizada com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco. Neste sentido são as lições de Marcos Vinícius Neder, no
artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito1:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada pelo artigo
124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar de o dispositivo
legal estar localizado topograficamente entre as normas gerais previstas no
capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora do capítulo específico que
regula a responsabilidade tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca
de responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as reflexões sobre
tal conjunto normativo devem considerar princípios constitucionais que atuam,
especificamente, sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos devam ser
graduados segundo a manifestação de riqueza do fato jurídico, e o art. 150 veda
utilizar tributo com efeito de confisco. O texto constitucional prescreve, assim, que
os fatos colhidos no mundo social para construção da hipótese de incidência
tributária evidenciem capacidade econômica, evitando-se, assim, uma tributação
excessiva que comprometa a subsistência dos contribuintes e avance sobre o
patrimônio privado além do estritamente necessário à manutenção das atividades
estatais. Esses valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte, não há
interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de responsabilidade tributária
com tais limitações constitucionais ao poder de tributar.
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e a
exeqüibilidade da imposição de responsabilidade por solidariedade, vale o recurso
a um exemplo hipotético, porém esclarecedor. Se determinada propriedade

1 in FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius (coords.). Responsabilidade Tributária, Dialética, São Paulo: 2007,
p. 32-33)
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
16
pertencer a quatro irmãos em condição de igualdade, um dos co-proprietários
pode ser chamado a responder por todo o débito anual do Imposto Territorial Rural
sem guardar a proporcionalidade com sua fração ideal (25%). Assim, embora
manifeste riqueza apenas por sua participação no bem imóvel (25%), poderá ser
exigido pelo pagamento integral do tributo relativo à propriedade (100%).
Consente a ordem jurídica essa imposição de responsabilidade tributária de forma
desproporcional à capacidade contributiva em função da previsão legal de
reembolso da quantia excedente paga em lugar dos demais devedores. De fato,
cada co-proprietário se qualifica como contribuinte em relação ao tributo
correspondente ao seu quinhão de interesse na propriedade e como responsável
pelo pagamento do tributo excedente em relação ao que lhe cabe.
Referido dispositivo legal, portanto, presta-se à inclusão de terceiro no polo
passivo da obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua atuação ao
lado da pessoa jurídica, e fora de seu quadro social, com interesse comum na
situação que constitua o fato gerador. Neste sentido também, depois de abordar
a hipótese de interposição de pessoas na prática de fatos jurídicos tributários, e
ressaltar que a simulação dos atos constitutivos impõe o afastamento do sujeito
passivo aparente para alcançar os reais titulares da renda, observa Marcos
Vinícius Neder (Op. cit., p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por pessoa
jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha ocultado ou registrado
indevidamente negócios jurídicos realizados em parcela com terceiros (sócios
ocultos) para benefício comum. Nessa hipótese, não há falar em fictícia
interposição de pessoas, mas em sociedade comum de fato, pois não é possível
distinguir a sociedade de fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas).
Diante dessas condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as
pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio comum
amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios jurídicos
realizados em benefício dos envolvidos.
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável
solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação
que constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de
fato ou que agem como tais, sem figurar no quadro social da pessoa jurídica, e
assim não desfrutando da proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal
daqueles que regularmente compõem uma sociedade. Significa dizer que tais
agentes, cuja ação nas atividades da pessoa jurídica se dá para ocultar o sócio de
direito, figuram no polo passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica,
praticando conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sem
benefício de ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o vínculo
societário formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída à
cônjuge do administrador do empreendimento e beneficiária dos recursos obtidos
com a atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se perfeitamente
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
17
compatível com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
No mesmo sentido são as ponderações da ex-Conselheira Adriana Gomes Rêgo,
no voto condutor do Acórdão no 9101-002.349, decidido à unanimidade em
desfavor dos responsáveis tributários, com voto pelas conclusões dos ex-
Conselheiros Luiz Flávio Neto, Ronaldo Apelbaum, Nathália Correia Pompeu,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa e Maria Teresa Martinez Lopez:
Em relação ao art. 124, I, do CTN, que estabelece a imposição de responsabilidade
tributária solidária àqueles que "tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal", estou convencida de que os
elementos fáticos colhidos pela Fiscalização são suficientes para demonstrar a
ocorrência da situação descrita na norma.
Embora entenda que a expressão "interesse comum" estampada nesse dispositivo
não pode denotar o mero interesse econômico que todo o sócio tem nos
resultados da empresa, sendo necessária uma relação de interesse mais direta com
os fatos que deram ensejo à autuação fiscal, considero que a evidência de que os
Recorrentes não apenas eram sócios de fato da Nutrilínea, mas estabeleceram
entre ela e outras empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta (LAÇO e
SPASSO faziam a comercialização e armazenagem dos produtos da Nutrilínea), bem
caracteriza a situação prevista na norma. O Sr Cláudio, representando a Spasso
assinou um contrato de locação de 17 caminhões para a Nutrilínea; os próprios
empréstimos bancários à Nutrilínea, que totalizavam mais de R$ 12 milhões, e que
assinaram como devedores solidários também corrobora, enfim há um conjunto
probatório robusto a reforçar o interesse comum.
Discordo do entendimento trazido pelos sujeitos passivos ora recorrentes de que o
art. 124, inciso I, só se aplica a contribuintes, pois o CTN não faz tal distinção. O que
jurisprudência do STJ assinala é quanto à necessidade de ambos os solidários
estarem no mesmo pólo de uma situação jurídica que tenha impacto na exação
tributária (neste sentido, por exemplo, o REsp 884.845/SC, de 5/2/2009).
No caso em comento, os recorrentes solidários, ao assinarem contratos, ao
participarem como devedores solidários e fiéis depositários dos negócios da
Nutrilínea, somando-se isso a todo o conjunto probatório, demonstram, sim,
estarem no mesmo pólo jurídico da contribuinte, daí porque vislumbro a
solidariedade por interesse comum.
Também corroboram o entendimento aqui firmado as razões do ex-Conselheiro
Rafael Vidal de Araújo expostas no Acórdão no 9101-002.954 para, por maioria de
votos, com a divergência dos ex-Conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto
Rodrigues Amadio e Gerson Macedo Guerra (ausente o Conselheiro Luís Flávio
Neto), restabelecer a responsabilidade do sócio de fato apontado na acusação
fiscal:
Via de regra, a solidariedade previstas no art. 124, I, do CTN, não deve mesmo ser
aplicada para imputar responsabilidade tributária aos sócios/administradores de
empresa (pessoa jurídica) pelos débitos devidos por esta.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
18
Isto porque, em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial
entre a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios
de direito), assim como entre a pessoa jurídica e seus administradores.
Conforme o acórdão recorrido, a regra do art. 124, I, do CTN é realmente mais
adequada para estabelecer solidariedade tributária, por exemplo, entre os
coproprietários de um mesmo imóvel sobre o qual incide o IPTU, situação em que
os solidários estão na mesma posição jurídica em relação ao fato gerador, em que
eles co-realizam o fato gerador.
Ocorre que a sonegação de tributo perpetrada via utilização fraudulenta da pessoa
jurídica, mediante interposição de pessoas, modifica o quadro jurídico traçado
acima, fazendo com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a uma
sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as pessoas
envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em relação ao fato
gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos débitos surgidos do negócio.
Na utilização fraudulenta de pessoa jurídica não há a mencionada apartação
patrimonial, e os sócios de fato respondem solidária e ilimitadamente pelas
obrigações surgidas de sua empresa (negócio/empreendimento).
É esse contexto que justifica perfeitamente a aplicação do art. 124, I, do CTN ao
caso sob exame.
Além disso, restou caracterizado que Alberto Mucciolo podia dispor e administrar
sozinho os recursos da empresa, que ele movimentava as contas bancárias, que
assinava cheques e autorizações de transações bancárias, que tinha procuração
para tanto, e que, desse modo, era quem administrava de fato a empresa, o que,
dada a forma e o conteúdo de sua atuação como procurador/administrador,
também enseja a aplicação do art. 135, II e III, do CTN.
Do que se disse até aqui, já é possível verificar que as referidas regras não são
excludentes. O vínculo obrigacional por uma regra surge em decorrência da
condição de sócio de fato, enquanto pela outra, da condição de procurador/administrador.
Quando uma pessoa participa de uma sociedade que se comporta como uma
sociedade de fato, ela responde solidária e ilimitadamente pelos tributos
decorrentes da atividade empresarial (art. 124, I, do CTN).
Aqui, porém, para além da fundamentação legal insuficiente, também não se vê,
como em tal precedente, a constatação de movimentação financeira transitando em favor dos
acusados ou de pessoas a eles ligadas. A autoridade lançadora sequer inferiu esta possibilidade a
partir dos poderes detidos por essas pessoas para movimentar as contas bancárias, o que poderia
ser feito, especialmente na ausência de escrituração contábil no período.
Ademais, a condição de procurador, em contexto no qual há ilícitos societários de
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, bem como encerramento irregular
da pessoa jurídica, com interposição de pessoas em seu quadro social, mesmo que sem maior
revolvimento da movimentação financeira da pessoa jurídica, permitiria apenas a imputação de
responsabilidade com fundamento do art. 135, III do CTN, que não foi aqui cogitado pela
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.344 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722630/2013-16
19
autoridade lançadora. Desnecessário, assim, adentrar aos argumentos subsidiários de defesa que
se opõem à responsabilização com fundamento nos arts. 134 e 135 do CTN.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade tributária imputada a Malco Otto Hubner e Marlia Isabel Gloria Hubner com
fundamento no art. 124 do CTN.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 618
DF CARF MF
Original